Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOIS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS APENAS QUANTO A UM DOS DELITOS. “PRINT SCREEN”. IMAGEM DE MENSAGEM DE E-MAIL COM ESPECIFICAÇÃO DE REMETENTE E DE DATA DE ENVIO. MEIO DE PROVA VÁLIDO E CORNFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DA DEFESA. DELITOS DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. FILGAMENS DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do Ministério Público e da Defesa em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, para condenar o réu por delitos de coação no curso do processo e descumprimento de medidas protetivas de proibição de contato por qualquer meio e de aproximação da vítima, às penas de 1 (um) ano de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como para absolver o réu de dois delitos de descumprimento de medida protetiva de proibição de contato por qualquer meio, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência de provas para fundamentar a condenação do réu como incurso nos dois delitos do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, pelos quais ele foi absolvido (recurso do Ministério Público); (ii) a atipicidade das condutas de coação no curso do processo (artigo 344 do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006) pelas quais o réu foi condenado (recurso da Defensoria Pública).
III – Razões de decidir:
3. Imagens de tela de celular (print screen) impressas e juntadas aos autos, contendo registros de chamadas e mensagem de e-mail do réu para a vítima, podem servir para respaldar o decreto condenatório, quando não houver elementos mínimos que suscitem dúvida quanto à sua autenticidade, mormente se tais imagens forem corroboradas por outras provas.
4. Existindo nos autos imagem de e-mail (print screen) com xingamento e ameaça contra a vítima, demonstrado que esse e-mail foi enviado pelo réu quando já estava vigente medida protetiva de proibição de contato por qualquer meio, não existindo dúvida quanto à autenticidade do documento (print screen) e havendo outras provas de que a conduta criminosa foi praticada pelo acusado, a condenação do réu pelo correspondente delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 é medida que se impõe.
5. De rigor a condenação do réu como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
6. Não havendo no “print screen” juntado pela vítima referência às datas das ligações recebidas no celular dela, realizadas por número de telefone vinculado nos autos ao réu, não há como ter certeza, a par das demais provas, que tais ligações ocorreram após o início da vigência das medidas protetivas que proibiam o acusado de entrar em contato com a vítima por qualquer meio, sendo de rigor a absolvição por insuficiência do conjunto probatório nesse caso.
7. Diante de dúvidas razoáveis acerca da prática de um dos delitos de descumprimento de medidas protetivas narrado na exordial acusatória, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, especificamente quanto a tal infração penal, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
8. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
9. Se as coerentes e harmônicas declarações da vítima, confirmadas por prova testemunhal e filmagens da conduta criminosa, demonstram que o réu, mediante grave ameaça, coagiu a ex-companheira a não dar prosseguimento a processo criminal relativo a delito cometido por ele em contexto de violência doméstica e familiar contra ela, não há como afastar a condenação pelo crime de coação no curso do processo.
10. Se o réu prometeu mal injusto e grave à vítima, para buscar benefício próprio em processo judicial, causando nela temor e intimidação, não há como se falar em atipicidade da conduta prevista no artigo 344 do Código Penal.
11. A fixação da quantidade de dias-multa deve seguir os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo que a sanção pecuniária deve ser revista quando não guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal.
IV. Dispositivo:
12. Recursos parcialmente providos.